Tribunal: TJES
Processo: 0007128-69.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007128-69.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MILTON ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007128-69.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MILTON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEIÇÃO. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE E CONSENTIMENTO DO MORADOR. LEGALIDADE DA ENTRADA. REJEIÇÃO. 3. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. ATIPICIDADE, MATERIALIDADE, INSIGNIFICÂNCIA E ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 4. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A defesa busca, preliminarmente, a anulação do feito por ausência de oferta de suspensão condicional do processo após descumprimento de ANPP e ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar. No mérito, requer a absolvição por atipicidade, ausência de materialidade, princípio da insignificância ou erro de proibição. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o descumprimento de ANPP gera direito subjetivo ao oferecimento de suspensão condicional do processo; (II) Verificar a legalidade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial na residência de terceiro; (III) Analisar a comprovação da autoria e materialidade delitivas, bem como a aplicabilidade dos princípios da insignificância e erro de proibição; (IV) Examinar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento das condições estabelecidas no Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) autoriza a retomada da persecução penal mediante o oferecimento de denúncia, conforme o art. 28-A, § 10, do CPP. Não há direito subjetivo à suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) nesta fase, uma vez que a frustração do acordo anterior demonstra a ausência dos requisitos subjetivos necessários para a concessão de novo benefício despenalizador.

A natureza permanente do crime de posse irregular de arma de fogo caracteriza estado de flagrância contínuo, o que autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ademais, a validade da diligência é reforçada pelo consentimento expresso do morador do imóvel onde os artefatos estavam guardados, que franqueou a entrada dos agentes estatais.

A materialidade delitiva resta comprovada por Laudo Pericial que atesta a eficiência da arma, sendo o erro material na descrição do calibre (divergência entre auto de apreensão e laudo) irrelevante diante da confirmação técnica da potencialidade lesiva. A retirada momentânea das armas da residência do réu por familiares não afasta a tipicidade da conduta de "manter sob guarda", anteriormente consumada. Inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de perigo abstrato, bem como o erro de proibição, dada a previsibilidade da ilicitude da posse clandestina de armamento por pessoa adulta e capaz.

No tocante à dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade com base na simples posse de armas e munições constitui
bis in idem
, pois utiliza elementos inerentes ao próprio tipo penal violado. Impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, vedada a redução aquém deste patamar na segunda fase, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) justifica a retomada do curso do processo e o oferecimento da denúncia, não gerando direito subjetivo posterior à suspensão condicional do processo.

É lícita a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, notadamente quando há consentimento do morador para o ingresso policial.

Elementos inerentes ao tipo penal, como a posse do armamento e munições, não constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade elevada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XI; CPP, arts. 28-A, §10, e 303; Lei n. 9.099/95, art. 89; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.428.749/PR, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Convocado TJRS), j. 25.08.2025. STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 30.09.2022. STJ, Súmula n. 231.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007128-69.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MILTON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MILTON ALVES DE OLIVEIRA em face de sentença da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia que, em dezembro de 2018, em Governador Lindenberg/ES, o apelante mantinha guardados em sua residência, ilegalmente, um revólver calibre .38 e uma garrucha calibre .32, além de munições. Consta que, devido a conflitos familiares, as armas foram retiradas da residência por sua companheira e filho e levadas para a casa do irmão do réu, onde foram posteriormente entregues à polícia.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo em razão do não oferecimento de suspensão condicional do processo após o descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando cerceamento de defesa por falta de intimação prévia para justificar o descumprimento. Ainda em preliminar, argui a nulidade da busca e apreensão, sustentando ausência de mandado judicial e de flagrante delito no local da apreensão (casa do irmão). No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta (falta de posse atual) e ausência de prova da materialidade (divergência na descrição da arma/laudo) ou aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de erro de proibição e a redução da pena-base ao mínimo legal.

C
ontrarrazões
m
inist
eriais
pelo desprovimento do recurso.

O Eminente
Procurador de Justiça
Altamir Mendes de Moraes
, em
seu
parecer, opin
a
pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A defesa alega nulidade por não ter sido oferecida a suspensão condicional do processo após o descumprimento do ANPP.

Revendo o feito, observa-se que o apelante aceitou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), homologado judicialmente, mas descumpriu suas condições. O descumprimento do ANPP enseja a sua rescisão e o oferecimento da denúncia, conforme prevê o art. 28-A, §10, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, não há direito subjetivo à suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) após o fracasso do ANPP, pois o descumprimento demonstra a ausência dos requisitos subjetivos para a concessão de novo benefício despenalizador. O juízo de origem agiu corretamente ao retomar a persecução penal.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

A defesa sustenta a ilegalidade da apreensão das armas na casa do irmão do réu sem mandado judicial.

Sem razão. O crime de posse irregular de arma de fogo é permanente, o que caracteriza o estado de flagrância enquanto o agente mantém a guarda do artefato (art. 303, CPP), autorizando a busca domiciliar sem mandado (art. 5º, XI, CF).

Ademais, no caso concreto, a prova oral demonstra que a apreensão foi precedida de entrega voluntária e consentimento do morador do imóvel, Sr. Luiz Alves da Assunção, irmão do réu, a quem as armas haviam sido confiadas pela companheira do acusado. O próprio Sr. Luiz confirmou em juízo que indicou aos policiais onde as armas estavam e franqueou-lhes a entrada. O consentimento do morador elide a alegada violação de domicílio.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a defesa inicia por alegar a atipicidade da conduta, por ausência de posse atual (as armas estavam com o irmão) e falta de materialidade por divergência na descrição da garrucha, se calibre .22 ou .32.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial nº 8.881/2019, que atestou a eficiência da garrucha e das munições apreendidas. A divergência apontada pela defesa quanto ao calibre da garrucha (descrita como 32 no auto de apreensão e 22 no laudo) é mero erro material que não macula a prova, pois o laudo pericial é o documento técnico apto a classificar corretamente o armamento, e a perícia confirmou a eficácia da arma periciada, vinculada aos autos.

Quanto à autoria e tipicidade, o réu confessou em juízo que as armas eram suas, herdadas de seu pai, e que ele as mantinha guardadas em sua residência antes de serem levadas para a casa do irmão por seus familiares.

O crime do art. 12 da Lei 10.826/03 pune a conduta de “possuir ou manter sob sua guarda”. O fato de as armas terem sido retiradas momentaneamente da casa do réu por terceiros não apaga a conduta anterior de mantê-las sob guarda em sua residência por longo período, em desacordo com a lei. O crime já estava consumado.

A tese de insignificância também não merece abrigo. Tratando-se de crime de perigo abstrato, a posse de arma de fogo eficaz e munições lesiona o bem jurídico incolumidade pública, sendo inaplicável o princípio da bagatela. Nessa linha, perante o Superior Tribunal de Justiça, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.428.749/PR, 5ª

Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Convocado TJRS, DJEN de 25/8/2025.

A alegação de erro de proibição é, igualmente, descabida.

O réu é pessoa adulta e capaz, sendo de conhecimento geral a necessidade de registro para posse de arma de fogo. Aliás, a clandestinidade da posse, armas guardadas, evidencia a consciência da ilicitude.

Portanto, mantenho a condenação.

Passo a apreciar os pedidos subsidiários.

A defesa requer a redução da pena-base, fixada em 1 ano e 3 meses de detenção (3 meses acima do mínimo), valorando negativamente a culpabilidade. Fundamentou que a culpabilidade foi "elevada, pois estava de posse da arma de fogo e 3 (três) munições (...) sendo certo que apenas o porte de uma arma de fogo ou somente da munição já seria suficiente".

Conforme entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Na espécie, contudo, a posse de armas e munições é circunstância própria do crime, já punida pela
configurção básica do tipo penal. Logo, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e fixo a pena-base no mínimo legal: 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea. No entanto, por influxo do entendimento plasmado no Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a sanção não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal.

À míngua de quaisquer outros fatores a repercutir sobre a reprimenda imposta, fica a pena estabelecida, em definitivo, em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Preservo o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma estipulada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reajustar a pena-base, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.